Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709644-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELIDA ALVES PEREIRA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ELIDA ALVES PEREIRA BRAGA (processo n° 0744161-50.2021.8.07.0001), saneou o processo e rejeitou as preliminares suscitadas na contestação. Em síntese, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada pela agravada em que busca a condenação do banco agravante à restituição dos valores depositados em sua conta PASEP, ao argumento de que teria recebido quantia ínfima sem as devidas correções monetárias. Em suas razões recursais (ID 33954709), o agravante sustenta que: 1) o processo deve ser suspenso, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por este Tribunal no IRDR n. 0720138- 77.2020.8.07.0000); 2) há que se reconhecer, de plano, a prescrição quinquenal do direito da agravante, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial n. 1.205.277; 3) deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (resultado líquido nacional); 4) o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese, pois inexiste natureza contratual, mas tão somente vínculo estatutário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos das razões recursais. Preparo comprovado (ID 33954711). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Insurge-se o agravante contra a decisão que saneou o processo e rejeitou as preliminares suscitadas na contestação. Contudo, a referida decisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Ou seja, não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX). Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Em outras palavras, a definição da legitimidade passiva do agravante e o não reconhecimento da prescrição poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação, sem qualquer prejuízo ao recorrente. Além disso, o art. 1.009 do CPC prevê que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão e, portanto, podem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a determinação em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000 deste Tribunal ("suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)", cuida-se de agravo de instrumento não conhecido porque matéria não compreendida no rol taxativo do art. 1015, CPC. 1.1. Inaplicável, assim, a suspensão destes autos nos termos do IRDR em referência. 2. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 3. "2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido" (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. "O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), mesmo raciocínio aplicável a afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326787, 07513407220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S/A. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. TRF. ART. 108, II, CF. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 4. Compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. CF, art. 108, II. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333717, 07495245520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019)” – grifou-se Ademais, não houve pronunciamento do juízo a quo quanto ao pedido de suspensão do feito e tampouco no tocante à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, como os referidos pleitos não foram apreciados pela instância de origem, conhecer do recurso em relação a tais pedidos representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão da inovação recursal. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, seja por não preencher o requisito intrínseco de cabimento, seja por incorrer em supressão de instância. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, do CPC. Diante da petição de ID 33964319, que aponta equívoco na indicação do patrono da agravada, promova a secretaria a retificação no cadastro do advogado da recorrida, a fim de constar “RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - OAB DF32147-S - CPF: 234.808.405-82”, consoante se extrai dos autos de origem. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator